Tribunal: TJSP
Processo: 2018930-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO AGRAVANTE QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO AGRAVANTE QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018930-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO
CRICCI, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018930-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42048
AGRV.No: 2018930-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : RICARDO CRICCI
AGDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ : RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIÃO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FORAM
INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE
REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE REGISTRA
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO
FIRMADA
POR
PESSOA
NATURAL

DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO AGRAVANTE
QUE,
NO
ENTANTO,
NÃO
SE
MOSTROU
ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE MOMENTÂNEA
INCAPACIDADE FINANCEIRA
ACERTO DA R.
DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO CRICCI, uma vez tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls.
21/22, nos moldes em que proferida em Embargos à Execução, estes opostos
contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, pela qual foram indeferidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita conforme por ele pleiteados.
Inconformado com os termos da R. Decisão proferida, dela
recorre o ocupante do polo ativo da lide, assim procedendo na busca de ter por
modificado o entendimento adotado em 1o Grau, sustentando para tanto que a
simples menção de que não conta com condições financeiras para custear o
processo, isto sem prejuízo do sustento próprio e/ou, de sua família, lhe dá direito
ao benefício em questão. Frisa que salientou ainda que logrou comprovar a
contento que se encontra em real situação de hipossuficiência, razão pela qual
pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018930-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
entendimento adotado indevidamente pelo Juízo, de sorte a que lhe venha a ser
concedida a benesse como pranteada.
Concedido efeito suspensivo ao Recurso, a seguir foram
dispensadas informações, sendo que a casa de valores agravada, conforme dá
conta a fls. 171/178, apresentou suas devidas contrarrazões, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria já regularmente
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pelo ocupante do polo ativo
não deve ser alvo de acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Decisão recorrida se mostraram
plenamente adequados ao conjunto probatório como vem encartado ao feito.
Partindo da singela introdução acima, e considerando a
realidade dos autos, forçoso se faz destacar que os benefícios da justiça gratuita
devem ser concedidos aqueles que, momentaneamente, não contam com
recursos e/ou condições de arcar com os custos inerentes ao processo judicial,
hipótese esta que não se mostra presente no feito em análise.
Diante do quanto exposto, e de sorte a completar o
entendimento acima exposto, forçoso ter em conta que a mera alegação de
insuficiência de recursos, nesse sentido deduzida por pessoa natural, voltou a
contar com presunção apenas relativa de veracidade pela legislação processual
hoje em vigor. No entanto, é fato que os elementos de cognição coligidos ao todo
processado não se mostraram hábeis a dar suporte as alegações de pobreza
apresentadas pelo inconformado, uma vez que o agravante no desempenho de
suas atividades enquanto empresário, demonstrou por meio de sua Declaração
de Imposto de Renda 2018/2019 que auferiu rendimentos incompatíveis com a
benesse pranteada, estes da ordem de R$ 329.210,33 (trezentos e vinte e nove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018930-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mil, duzentos e dez reais e trinta e três centavos), conforme declaração juntada a
fls. 142/153, valor esse que deve ser tido como incompatível com os favores
pretendidos, nos exatos termos em que definidos pelo Juízo, circunstância esta
que fulmina definitivamente a pretensão do inconformado, nos moldes em que
deduzida no sentido de obter a benesse, ao que conste, indevidamente
postulada.
Em sendo assim, e porque não trouxe o recorrente elementos
sólidos que bastassem a devida comprovação de que não ostenta condição
financeira que possa implicar na concessão dos benefícios em exame, é caso de
se aplicar ao caso em exame, o quanto vem disposto no art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, que bem define os limites para concessão de assistência
jurídica integral e gratuita.
Portanto, diante das colocações lançadas, e da simples
apreciação do conjunto como encartado aos autos, de rigor a manutenção da R.
Decisão indevidamente guerreada, manutenção esta que se dá com base em
seus próprios, jurídicos, e legítimos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relato